Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 64486009 e 64486010, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALERIA MARIA DE CARVALHO e VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, além do destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 65237477). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos acima referidos (ID: 61075592, 61084664, 61084667, 61084672 e 61084681), além dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 65237477). Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR